Tribunal: TJES
Processo: 5000591-98.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000591-98.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARA VALIATI DA PENHA
RECORRIDO: JACQUELINE SANTANA CAMURUGY 80283349700
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DOS AUTORES EM AUDIÊNCIA. ART. 51, I DA LEI 9099/95 E 485, III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUTORES DEVIDAMENTE INTIMADOS. PRELIMINARMENTE, JUSTIFICATIVA APRESENTADA NÃO COMPROVADA. PARTES DETINHAM CONHECIMENTO DA EXTINÇÃO POR NÃO COMPARECIMENTO AO ATO. ART. 3º CAPUT DA RESOLUÇÃO Nº 354 CNJ, CABE AO JUIZ DECIDIR PELA CONVENIÊNCIA DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NO MODO PRESENCIAL. ART. 5º, § 3º DA MESMA RESOLUÇÃO, É OBRIGAÇÃO DO REQUERENTE COMPARECER NA SEDE DO JUÍZO, EM CASO DE INDEFERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. NO MÉRITO, OS RECORRENTES APRESENTAM OS FUNDAMENTOS DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA POR HAVER SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO E, NÃO HAVENDO, O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA. SUSPENSA, CONTUDO, SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, NOS MOLDES DO ARTIGO 98, §3º DO CPC.

VOTOS

DECISÃO

Pelo exposto, CONHECER do Recurso Inominado interposto pelos Recorrentes e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.